Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-36.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. APLICAÇÃO DE 5% DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DAS
MULHERES NA POLÍTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
EMENDA CONSTITICIONAL Nº 117/2022. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO NAS ELEIÇÕES SUBSEQUENTES. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995.
PAGAMENTO DE JUROS, MORA E ENCARGOS DECORRENTES DE
ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO TSE. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS. NECESSIDADE
DE DOCUMENTO HÁBIL. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS COM
ESPECIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
ÔNUS DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES. PERCENTUAL INFERIOR A 10%. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de percentual
mínimo dos recursos oriundos do fundo partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
sob pena de lhe incidir a sanção prevista no artigo 44, § 5º, da Lei Federal nº
9.096/1995. Precedente deste Tribunal.

2. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos políticos diferir
a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da participação
Num. 42977987 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

feminina na política para aplicação nas eleições vindouras. Impossibilidade de
aplicação de qualquer sanção relacionada a essa verba.

3. A aplicação de recursos do fundo partidário sem a comprovação por
documento hábil implica a obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao erário.

4. A comprovação da utilização da verba do fundo partidário exige
documentos fiscais onde conste a descrição de sua destinação, não sendo
suficiente mera declaração com suposta destinação dos recursos e recibos
genéricos sem qualquer descrição dos gastos.

5. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser utilizados
para o pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de obrigação
da agremiação partidária. Precedentes do TSE.

6. Possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

8. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação d

Inteiro teor:
09/06/2022
Número: 0600556-36.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (INTERESSADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (INTERESSADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO DOMINGUES (INTERESSADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42977
987
08/06/2022 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.777

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600556-36.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
INTERESSADO: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
INTERESSADO: SERGIO ROBERTO DOMINGUES
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. APLICAÇÃO DE 5% DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DAS
MULHERES NA POLÍTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
EMENDA CONSTITICIONAL Nº 117/2022. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO NAS ELEIÇÕES SUBSEQUENTES. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995.
PAGAMENTO DE JUROS, MORA E ENCARGOS DECORRENTES DE
ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO TSE. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS. NECESSIDADE
DE DOCUMENTO HÁBIL. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS COM
ESPECIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
ÔNUS DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES. PERCENTUAL INFERIOR A 10%. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de percentual
mínimo dos recursos oriundos do fundo partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
sob pena de lhe incidir a sanção prevista no artigo 44, § 5º, da Lei Federal nº
9.096/1995. Precedente deste Tribunal.

2. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos políticos diferir
a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da participação
Num. 42977987 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

feminina na política para aplicação nas eleições vindouras. Impossibilidade de
aplicação de qualquer sanção relacionada a essa verba.

3. A aplicação de recursos do fundo partidário sem a comprovação por
documento hábil implica a obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao erário.

4. A comprovação da utilização da verba do fundo partidário exige
documentos fiscais onde conste a descrição de sua destinação, não sendo
suficiente mera declaração com suposta destinação dos recursos e recibos
genéricos sem qualquer descrição dos gastos.

5. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser utilizados
para o pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de obrigação
da agremiação partidária. Precedentes do TSE.

6. Possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

8. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução ao
erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do partido do Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB, referente ao exercício financeiro de 2018.

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício foram
devidamente publicados no DJE de 7/5/2019, conforme certidão (ID 3166916).

Publicado edital (ID 3467616), nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.456/2017, não houve impugnação (ID 3591416).

Em exame preliminar, o Setor Técnico apontou a falta de documentos e
demonstrativos (ID 8680316), sendo complementada a documentação pelo prestador em
18/8/2020 (ID 9223416).
Num. 42977987 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

Na sequência, elaborou-se exame técnico com indicação de diligências (ID
40131866) seguido de nova manifestação do prestador com juntada de documentos em
15/10/2021 (ID 42728849).

O Setor Técnico apresentou parecer conclusivo (ID 42795305), opinando pela
aprovação das contas com ressalvas em razão da constatação das seguintes
irregularidades: a) não aplicação do percentual mínimo exigido pela legislação em
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; b) comprovação,
por recibos, de despesas pagas com recursos do fundo partidário; c) inconsistências em
alguns comprovantes de despesas pagas com recursos do fundo partidário; d)
pagamentos de aluguéis em valores superiores ao contratado; e) utilização de recursos
do fundo partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de
inadimplência.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42832397 e 42913616)
opinou pela aprovação das contas com ressalvas, considerando que os valores
irregulares recomendam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Intimado para apresentar alegações finais, o prestador deixou transcorrer in
albis o prazo (ID 42909586).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
Num. 42977987 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o exercício financeiro analisado é o de 2018, aplicam-se as
disposições processuais das Resoluções TSE n. 23.604/2019 e 23.546/2017 e, no mérito,
por sua vez, aplica-se a Resolução TSE n. 23.464/2015:

Resolução 23.604/2019

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

Resolução nº 23.546/2017

Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação
nos exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º.

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que
ainda não tenham sido julgados.

Num. 42977987 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º
deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam
anulados ou prejudicados os atos já realizados.

§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução - TSE, de 17 de
dezembro de 2015; e

No presente caso, o partido apresentou sua prestação de contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, tempestivamente, em 30 de abril de 2019 (ID 3063266), nos
termos do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Passa-se a análise das irregularidades de forma individualizada.

b.1) Da Não Aplicação do Percentual Mínimo Exigido para Programas de
Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres

De acordo com o relatório conclusivo (ID 42795305), o prestador recebeu, a
título de repasse de fundo partidário, somado a valores relativos a sobra de campanha e
rendimentos financeiros, o montante de R$ 432.399,06.

Deveria ter empregado, por isso, no programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres, ou reservado em conta específica, o total de R$
21.620,00. Como se constata do parecer conclusivo, a agremiação partidária destinou o
montante de R$ 13.197,50 para a conta bancária específica, o que corresponde a 3,05%
dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2018, veja-se:

Num. 42977987 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

Com relação a essa questão, a agremiação partidária alegou que:

No parecer conclusivo, apontou-se ainda que foram pagos, com recursos
para o programa de participação das mulheres na política, alugueis de imóvel no
montante de 72% do valor segregado para esse fim.

A propósito dessa contestação, o prestador se manifestou no seguinte
sentido:

Os documentos acostados aos autos demonstram, entretanto, que,
relativamente ao imóvel referido, apresentou-se apenas o contrato de locação onde
consta como objeto a locação de imóvel para a sede do Partido Trabalhista Brasileiro.

O artigo 22, § 3º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, por sua vez, exige a
apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da
aplicação:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro
Num. 42977987 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e
responsabilidade do órgão nacional do partido político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V
do caput, a ser aplicado na mesma finalidade (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização
em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que
conste expressamente a finalidade da aplicação. [grifou-se]

O contrato que tem como objeto a locação de imóvel para a sede da
agremiação, sem qualquer especificação de uso para o programa em tela, ou algum outro
tipo de comprovação de seu efetivo uso, não é capaz de proporcionar a constatação de
sua destinação ao importante programa.

Demais disso, em recente decisão proferida na sessão de julgamento de
12/4/2022, pendente de publicação, o Tribunal Superior Eleitoral, nos Autos de Prestação
de Contas n. 060185563, de relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu que o
pagamento de alugueres de sedes, ainda que com o uso relacionado ao programa em
tela, não atende ao objetivo da legislação que busca um efetivo dispêndio de recursos
públicos em ações efetivas para fomentar a participação feminina na política.

Além da ausência de movimentação dos recursos oriundos do fundo
partidário em conta corrente específica, a comprovação da utilização dessa verba exige
documentos fiscais onde conste a descrição de sua destinação, o que não ocorreu em
relação aos documentos apresentados pelo prestador. Não se mostra suficiente mera
declaração com suposta destinação dos recursos.

É ônus do prestador de contas a comprovação do cumprimento de
investimento de percentual mínimo nos programas de incentivo à participação política das
mulheres, como já decidiu esta Corte:

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO FUNDO PARTIDÁRIO A
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES - ÔNUS IMPOSTO AO
PRESTADOR DE CONTAS - NÃO COMPROVADO. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao Prestador de Contas comprovar a aplicação de percentual mínimo dos
Num. 42977987 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, sob pena de lhe

incidir a sanção prevista no art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/95.

2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 17060, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/04/2018)

Conclui-se, assim, a ausência de comprovação idônea da aplicação do
percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos em programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres, o que afronta o previsto no artigo 44, inciso V, da Lei
Federal n. 9.096/1995:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

[...]

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;

[...]

§ 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.

§ 7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro de 2018)

Num. 42977987 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

No entanto, em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117 que,
ao constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de 5% dos recursos
do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, possibilitou àquelas agremiações que não o tivessem
feito nos exercícios anteriores, a utilização desse montante nas eleições vindouras,
vedando ainda qualquer espécie de penalização por essa não aplicação. Veja-se:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Anteriormente a essa recentíssima alteração legislativa, em 17 de maio de
2019, publicou-se a Lei Federal n. 13.831/2019, que alterou a Lei Federal nº 9.096/95,
acrescentando os seguintes dispositivos:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no
inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham
utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições
de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo
em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei
poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de
compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta
Lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. [grifou-se]

Embora a nova legislação tenha sido questionada por meio da ADI n. 6230 no
Supremo Tribunal Federal, até o presente momento não houve julgamento, de maneira
que a regra ainda está em vigor.

Dessa forma, o artigo 55–C da Lei Federal n. 9.096/1995 não permite a
desaprovação das contas em razão do descumprimento do artigo 44, inciso V, da mesma
Lei, mas não houve revogação da obrigação.
Num. 42977987 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional nº 117, ou seja, a
obrigação permanece porque apenas se oportunizou a sua aplicação de forma diferida.

Contudo, diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer
natureza em relação a essa irregularidade, não será considerada para o fim de análise
das presentes contas. Apenas deve ser consignada para o fim de verificação da aplicação
futura dos recursos.

b.2) Da Comprovação das Despesas Pagas com Recursos do Fundo
Partidário

Algumas das despesas pagas com recursos do fundo partidário não foram
comprovadas pela juntada das respectivas notas fiscais aos autos, tendo sido
apresentados os respectivos recibos com as descrições dos serviços. Veja-se:

Num. 42977987 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

O parecer conclusivo aponta ainda despesas com inconsistências em suas
comprovações, que devem ser analisadas em conjunto com as acima apontadas. Veja-se:

Num. 42977987 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

Após manifestação do prestador:

A Resolução TSE nº 23.464, aplicável ao caso, assim disciplina a matéria:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I – contrato;

II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III – comprovante bancário de pagamento; ou

IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar a
efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos do inciso V do
art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, não sendo admissível mero provisionamento contábil.

§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução.

§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput deste artigo, pode envolver
mais de uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa
física ou jurídica.

§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é exigida
a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos serviços, com a
indicação dos respectivos nomes e CPFs.

§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
Num. 42977987 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

que:

I – nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de
terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;

II – os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de
fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de
apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.096, art. 37, § 10);
e

III – a comprovação de gastos relativos a hospedagem deve ser realizada mediante a
apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação
do hóspede.

Constata-se, portanto, que a regra para a comprovação das despesas é a
nota fiscal, existindo a faculdade desta justiça especializada para a aceitação de outras
formas idôneas para a devida comprovação da despesa.

Nessa hipótese, entretanto, os documentos hábeis a suplantar a exigência
têm que ter força probante e detalhamento suficiente para, excepcionalmente, afastar a
exigência do documento fiscal.

No caso concreto ora em análise, os recibos juntados não possuem qualquer
detalhamento quanto aos produtos adquiridos, não existe a correspondência quanto ao
pagamento realizado ao fornecedor no extrato bancário, já que foram realizados com
cheques sem estarem cruzados e sem serem nominais ao fornecedor, o que também
contraria a forma estabelecida para os pagamentos.

Por fim, os fornecedores não estão incluídos entre àqueles que não são
obrigados a emitir nota fiscal, já que não são microempreendedores individuais, sendo,
portanto, pessoas jurídicas que possuem a obrigação legal.

Em casos análogos, veja-se como já decidiu esta Corte paranaense:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO ELEITORAL. FEFC.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra para
prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação
das atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para
possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal.

Num. 42977987 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado com
pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal, quando
este documento não é colacionado aos autos e os demais, com os quais se busca a
comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas pelo prestador. 3. Recurso
conhecido e não provido.

(Recurso Eleitoral nº 0600830-53.2020.6.16.0068, Relator Thiago Paiva dos Santos,
julgado em 30/11/2021)

Há se devolver ao erário os valores recebidos do fundo partidário cuja
destinação não foi comprovada pela impossibilidade de verificação da vinculação do uso
dos recursos com a atividade político-partidária.

Nesse sentido, este Tribunal já julgou:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
RESOLUÇÃO TSE Ne 21.841/2004. INCONSISTÊNCIAS. RETIFICAÇÃO NÃO
JUSTIFICADA DE DEMONSTRATIVOS. ABALO À CONFIABILIDADE E À
CONSISTÊNCIA DAS CONTAS. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES CORRESPONDENTES. APLICAÇÃO PARCIAL EM ATIVIDADES DE
FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA. DOSAGEM DA SANÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

2. A aplicação de recursos do Fundo Partidário sem a comprovação por documento
hábil implica a obrigatoriedade de recolhimento do valor correspondente ao erário.

[...]

(PC nº 167-42.2015.6.16.0000 TRE-PR Rel. Jean Carlo Leeck, julgado em
16/07/2018) [grifou-se]

Constatada a irregularidade de gastos realizados com verbas públicas, a
devolução do montante de R$ 11.483,83 aos cofres da União se impõe.

Observa-se, assim, que a irregularidade representa 2,65% dos recursos
recebidos do Fundo Partidário.

b.3) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento
de Sanções e de Encargos de Inadimplência

De acordo com parecer técnico, apurou-se a utilização de recursos do fundo
Num. 42977987 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

partidário para adimplemento de sanções e para o pagamento de juros de mora e
encargos de inadimplência. Veja-se:

Num. 42977987 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

Num. 42977987 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

Some-se a esses valores o montante de R$2.000,00 pagos, conforme
declaração do próprio prestador, a título de encargos no tocante ao atraso no pagamento
de aluguéis, ainda que não descrito nos comprovantes de pagamento.

Importante ressaltar que a prestação de contas consiste em procedimento de
caráter jurisdicional que possibilita a fiscalização e o controle pela Justiça Eleitoral dos
valores arrecadados e gastos pelo partido, orientada pelos princípios da legalidade, da
transparência, da publicidade e da veracidade.

Ao partir dessas premissas, além do seu caráter formal, a prestação de
contas possui um aspecto substancial, que permite a análise material da arrecadação e
do destino dos valores gastos pelos partidos.

Trata-se, assim, do mecanismo fiscalizatório apto a conferir transparência e
garantir a legalidade e a veracidade das informações prestadas perante a Justiça
Eleitoral.

Quanto à necessidade de superação do caráter meramente formal das
prestações de contas, leciona Rodrigo López Zílio[1]:

O desafio da Justiça Eleitoral é conferir um grau de efetividade aos processos de
prestação de contas, transmudando-o de seu caráter estéril em procedimento que
permita uma avaliação substancial da origem dos recursos auferidos e da qualidade
dos gastos empregados nas campanhas eleitorais, conferindo-lhe substrato material
para imputar consequências jurídicas negativas na esfera dos candidatos e dos
partidos que deixem de observar as normas atinentes a esse processo específico.

Como são verbas públicas, os recursos oriundos do fundo partidário têm
destinação vinculada, com a necessidade, então, de discriminação das despesas
realizadas para permitir a devida fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Não se afigura possível que os encargos decorrentes do inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária sejam saldados mediante o uso de recursos do fundo
partidário, nos termos de reiterados precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)

4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis,
devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando
normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso
utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim" (PC nº 978-22,
rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014).

Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada
Num. 42977987 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

parcialmente.

(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página
13/14)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. (...)

2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser pagos
com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses
do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de
recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não
faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios
juros de mora e multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos. (...)

5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores
relativos às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário.”

(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página
168/169)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. (...)

3. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no
art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e
multas (PC nº 978-22/DF, rel. designado Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14.11.2014; PC
nº 21 [35511-75]/DF, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 26.9.2014.”

(Prestação de Contas nº 94969, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De
Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data
20/04/2015, Página 62/63)

Constata-se assim o pagamento de forma irregular de encargos por
inadimplemento do montante de R$3.995,88, que representam 0,92% das verbas
recebidas do Fundo Partidário.

Há se determinar, assim, também a devolução ao erário do montante de R$
3.995,88, a ser atualizado monetariamente, pela utilização indevida do fundo partidário
para o pagamento de multas e juros de mora de obrigações inadimplidas.

d) Da Conclusão

Num. 42977987 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

No presente caso, as ilegalidades apuradas na utilização dos recursos do
fundo partidário representam o percentual de 3,57% do valor total do montante recebido
do Fundo Partidário pelo partido durante o exercício de 2018.

De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço;
b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total de gastos; c)
ausência de má-fé do prestador (Agravo Regimental no Recurso Especial 121-40, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 26.4.2021)

Dessa forma, considerando o montante das irregularidades constatadas de
3,57%, é possível a aprovação das contas com a aposição de ressalvas.

De outro vértice, apurou-se a necessidade de devolução ao erário do
montante total de R$ 15.479,71, utilizado indevidamente pelo partido para o pagamento
de juros de mora e multas por inadimplemento e gastos não comprovados, o qual deve
ser atualizado desde a data da ocorrência do fato gerador (pagamento indevido) até a do
efetivo recolhimento, conforme previsto no artigo 59, § 1º, da Resolução TSE nº
23.604/2019[2].

Por fim, deve a agremiação partidária segregar o montante de R$17.924,70
para serem utilizados em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos
termos no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB no Paraná,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso II da Resolução
TSE nº 23.546/2017 com a determinação de devolução ao erário do montante de R$
15.479,71, devidamente atualizado a contar da data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, acrescido ainda de juros de mora em caso de inadimplência.

Deve ainda o partido segregar o montante de R$17.924,70 para serem
utilizados em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes nos termos no
artigo 2º da Emenda Constitucional n. 117/2022.

É como voto.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 5ª Edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. Pág.
470.
Num. 42977987 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600556-36.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADOS:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, ALEX CANZIANI SILVEIRA, SERGIO ROBERTO
DOMINGUES - Advogado dos INTERESSADOS: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.06.2022.

[2] Art. 59 [...]
§ 1º Incide atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial, a ser posteriormente conferido e certificado o seu
recebimento, pela Secretaria de Administração dos Tribunais ou pelo responsável pelo exame
das contas nos Cartórios Eleitorais.

Num. 42977987 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819334152500000041950462
Número do documento: 22060819334152500000041950462